Tribunal: TJDFT
Processo: 0745396-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745396-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Paulo Barbosa dos Santos Apelada: Silvério Cardoso Sociedade Individual de Advocacia D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Paulo Barbosa dos Santos (Id. 66843166) contra a “sentença” proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que extinguiu o incidente de cumprimento de sentença nos termos da regra prevista no art. 924, inc. II, do CPC. A sociedade simples Silvério Cardoso Sociedade Individual de Advocacia, ora apelada, suscitou questão preliminar em suas contrarrazões à apelação manejada pelo apelante (Id. 66843171, fl. 3). Feitas essas considerações manifeste-se o apelante, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da questão suscitada em contrarrazões à apelação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator